Tribunal: CARF
Processo: 10803.000060/2010-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal oferece as condições necessárias para que o contribuinte conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
DECADÊNCIA. IRPF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é Complexivo, aperfeiçoando-se no última dia de cada ano. Havendo pagamento parcial antecipado, é atraída a regra do art. 150, §4o do CTN, contando-se o prazo de 5 (cinco) anos da ocorrência do fato gerador, desde que não tenha ocorrido dolo, fraude ou simulação. Não havendo qualquer pagamento antecipado, ou ocorrendo dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo previsto no art. 173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física, regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito, sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que lhe deu suporte.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo, a apresentação do contrato de mútuo e a comprovação da efetiva transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SUMULA CARF No 163.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na legislação, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10803.000060/2010-11
ACÓRDÃO
2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
15 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CRISTIANE NATALINO DE ANDRADE TEIXEIRA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2006, 2007, 2008
PRELIMINAR - CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA.
O Relatório Fiscal oferece as condições necessárias para que o contribuinte
conheça o procedimento fiscal e apresente a sua defesa ao lançamento.
DECADÊNCIA. IRPF.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda é Complexivo, aperfeiçoando-se
no última dia de cada ano. Havendo pagamento parcial antecipado, é
atraída a regra do art. 150, §4o do CTN, contando-se o prazo de 5 (cinco)
anos da ocorrência do fato gerador, desde que não tenha ocorrido dolo,
fraude ou simulação. Não havendo qualquer pagamento antecipado, ou
ocorrendo dolo, fraude ou simulação, aplica-se o prazo previsto no art.
173, I, do CTN.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO. PRESUNÇÃO. SÚMULA
CARF no 26.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários
sem origem comprovada.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. SUMULA CARF no 32
Caracterizam-se como omissão de rendimentos, por presunção legal, os
valores creditados em conta de depósito ou de investimento mantida em
instituição financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos utilizados nessas operações. Tratando-se de
uma presunção legal de omissão de rendimentos, a autoridade lançadora
exime-se de provar no caso concreto a sua ocorrência, transferindo o ônus
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
2
da prova ao contribuinte. Somente a apresentação de provas hábeis e
idôneas pode refutar a presunção legal regularmente estabelecida. A
titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos
dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros. Cabe ao Contribuinte a comprovação
da origem dos depósitos para desconstituição do lançamento. Alegação
Genérica sem comprovação por prova, lançamento válido.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM.
Uma vez transposta a fase do lançamento fiscal, sem a comprovação da
origem dos depósitos bancários, a presunção do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996, somente é elidida com a comprovação, inequívoca, de que os valores
depositados não são tributáveis ou que já foram submetidos à tributação
do imposto de renda.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DA NATUREZA DA
OPERAÇÃO. NECESSIDADE.
Para que seja afastada a presunção legal de omissão de receita ou
rendimento, não basta a identificação subjetiva da origem do depósito,
sendo necessário também comprovar a natureza jurídica da relação que
lhe deu suporte.
EMPRÉSTIMO. COMPROVAÇÃO.
Além de estar o mútuo consignado nas declarações de rendimentos do
devedor e do credor, são indispensáveis, para a aceitação do empréstimo,
a apresentação do contrato de mútuo e a comprovação da efetiva
transferência do numerário, da capacidade financeira do mutuante e da
quitação da dívida pelo mutuário, mediante a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente nas respectivas datas e valores.
DILIGÊNCIA OU PERÍCIA. DESNECESSIDADE. INDEFERIMENTO. SUMULA
CARF No 163.
A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento da impugnante, preenchidos os requisitos previstos na
legislação, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
3
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Auto de Infração de IRPF lavrado em face da contribuinte CRISTIANE
NATALINO DE ANDRADE TEIXEIRA (CPF no 300.621.168-51), referente aos exercícios de 2006, 2007
e 2008, decorrente de procedimento fiscal instaurado por meio do Mandado de Procedimento
Fiscal MPF-F no 0819000-2010-02033-0 (fls. 3 e 4), com início em 16/06/2010 e ciência em
22/06/2010.
O objetivo da fiscalização foi verificar o cumprimento das obrigações tributárias
relativas ao IRPF no período de 01/01/2005 a 31/12/2007.
Conforme descrito no Termo de Verificação de Infração – TVI (fls. 168/171), a
contribuinte foi intimada a apresentar a identificação de todas as contas correntes e de
investimento de sua titularidade, bem como os respectivos extratos e faturas de cartões de
crédito referentes aos anos de 2005 a 2007. Foram apresentados extratos das contas no 3162-1 e
no 21777-6, mantidas no Banco Itaú (fls. 17/129).
Posteriormente, por meio do Termo de Ciência e Prosseguimento da Ação Fiscal,
datado de 09/09/2010 (fl. 140), foi solicitada a comprovação documental da origem dos valores
creditados, conforme demonstrativo de fls. 134/139. Em 22/10/2010, a contribuinte apresentou
justificativas para parte dos depósitos, alegando origem em doações de parentes, empréstimos e
outros.
Diante do não atendimento integral, foi emitido o Termo de Constatação e
Intimação Fiscal de 08/11/2010 (fls. 152/154), reiterando a exigência de comprovação idônea. Não
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
4
havendo apresentação satisfatória, a fiscalização lavrou o lançamento com base no art. 42 da Lei
no 9.430/96, considerando como omissão de rendimentos os créditos bancários sem origem
comprovada, deduzidos aqueles com origem aceita (fls. 155/160 e 171).
Apurou-se, então, base de cálculo de R$ 220.092,36 (2005), R$ 122.915,00 (2006) e
R$ 188.841,40 (2007), resultando em IRPF devido de R$ 54.941,19, R$ 27.807,91 e R$ 50.100,48,
respectivamente.
A contribuinte foi cientificada do auto em 19/11/2010 (fl. 177) e apresentou
impugnação em 15/12/2010 (fls. 179/193), alegando, em síntese:

exercício de atividades como secretária e assistente administrativo para empresas e
pessoas físicas;

recebimento de rendimentos de empresas, empréstimos, doações e reembolsos;

ocorrência de decadência para parte dos fatos geradores de 2005;

comprovação de origem de diversos créditos, apontando lançamentos que não teriam sido
considerados;

necessidade de diligência junto à empresa CIDER Assessoria Empresarial Ltda. para
comprovação das origens.
A impugnação foi conhecida, por tempestiva e formalmente regular.
Quanto à preliminar de decadência, a DRJ concluiu pela sua inexistência, aplicando-
se o art. 173, I, do CTN, uma vez que não houve pagamento antecipado no exercício de 2006 (ano-
calendário 2005), iniciando-se o prazo em 01/01/2007 e encerrando-se em 31/12/2011. Como o
lançamento se deu em 19/11/2010, este foi tempestivo.
Quanto ao mérito, entendeu-se que o lançamento foi motivado pela não
comprovação da origem de diversos depósitos bancários efetuados nas contas de titularidade da
contribuinte junto ao Banco Itaú, referentes aos anos-calendário de 2005, 2006 e 2007. A
apuração foi realizada nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, considerando-se como
rendimentos omitidos os créditos bancários cuja origem não foi comprovada por meio de
documentação hábil e idônea, cabendo exclusivamente ao sujeito passivo elidir a presunção legal
mediante prova suficiente.
No caso, segundo a DRJ, a fiscalização, após intimar e reintimar a contribuinte para
apresentar a comprovação da origem dos depósitos bancários (fls. 134/139 e 152/154), recebeu
apenas justificativas genéricas, desacompanhadas de elementos formais que pudessem vincular os
valores creditados à origem alegada. Foram aceitos, e consequentemente excluídos do
lançamento, apenas os créditos cujas origens foram consideradas devidamente comprovadas,
permanecendo na base de cálculo aqueles que não tiveram a comprovação aceita (fls. 155/160 e
171).
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
5
A contribuinte alegou que parte dos créditos teria origem em empréstimos de
parentes, doações e rendimentos pagos pela empresa CIDER Assessoria Empresarial Ltda., a título
de salários, adiantamentos e reembolsos. Contudo, não apresentou contratos de mútuo ou de
doação, registros em declarações de ajuste anual, comprovantes de transferência de numerário ou
outros elementos que atendessem às exigências legais e jurisprudenciais. Ademais, em relação aos
rendimentos pagos pela CIDER, a consulta à DIRF (fls. 207/208) revelou que os valores declarados
pela fonte pagadora não encontraram correspondência nos extratos bancários anexados, não
havendo registro de depósitos nos meses indicados.
No tocante à alegação de aplicação da regra do inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no
9.430/96, verificou-se que, em todos os anos-calendário autuados, o somatório dos créditos de
origem não comprovada superou o limite de R$ 80.000,00, razão pela qual não se aplica a
exclusão pretendida.
Por fim, rejeitou-se o pedido de diligência para apuração de informações junto à
CIDER, por se tratar de providência prescindível, uma vez que o processo já continha todos os
elementos necessários à formação da convicção do julgador, sendo ônus da contribuinte
apresentar as provas no momento oportuno, conforme art. 16 do Decreto no 70.235/1972.
Diante desse conjunto fático e probatório, concluiu-se pela manutenção integral do
lançamento de IRPF Suplementar no valor de R$ 132.849,58, acrescido de juros de mora e multa
de ofício de 75%, julgando-se improcedente a impugnação.
No recurso voluntário, a contribuinte reitera a alegação de que diversos depósitos
bancários identificados pela fiscalização possuem origem comprovada, decorrente de salários,
adiantamentos, reembolsos de despesas, empréstimos e doações, especialmente envolvendo a
empresa CIDER Assessoria Empresarial Ltda. Sustenta que apresentou documentação apta a
comprovar a procedência e a natureza dos valores, de forma coincidente em datas e quantias, e
que a fiscalização desconsiderou tais elementos. Insiste na ocorrência de decadência parcial
quanto a depósitos de 2005, defende a aplicação do limite de exclusão previsto no inciso II do § 3o
do art. 42 da Lei no 9.430/96 e pleiteia a realização de diligência junto à CIDER e aos supostos
doadores/mutuantes para confirmação da origem dos recursos, requerendo, ao final, o
cancelamento integral do lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – relator.
- Pressupostos de Admissibilidade
Fl. 297
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
6
O recurso voluntário encontra-se tempestivo e reúne as demais condições de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
- Preliminarmente
As preliminares suscitadas pela recorrente não merecem maiores delongas.
Da nulidade e Cerceamento de defesa
Alegou a contribuinte recorrente quanto aos vícios inerentes ao procedimento de
fiscalização, que a condução da fiscalização foi realizada de maneira temerária, com o objetivo de
prejudica-la.
Ao que se vê, fica evidente que o procedimento fiscal foi conduzido com total
observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Nesse ponto, destaca-se que a
autoridade fiscal concedeu prazos razoáveis, evidenciando que não houve intenção de promover
qualquer dano ou cerceamento ao contribuinte
Por fim, alio-me ao acórdão de impugnação ao dispor que a fiscalização foi
conduzida de maneira regular e em conformidade com as normas aplicáveis, não havendo
qualquer indício de arbitrariedade ou má-fé por parte da autoridade fiscal. A rejeição das
alegações de vícios no procedimento de fiscalização, portanto, está em linha com a legislação
tributária e com os princípios do devido processo legal.
Verifica-se, pois, que as alegações da Recorrente carecem de respaldo jurídico e
probatório, uma vez que não demonstrou, de forma inequívoca, qualquer irregularidade durante o
Procedimento Fiscal ou prejuízo concreto ao seu direito de defesa.
O tramite processual fiscal transcorreu dentro dos limites legais, com observância
aos prazos e formalidades estabelecidos no Decreto no 70.235/72, não havendo qualquer violação
ao devido processo legal.
Mister enaltecer que as hipóteses de declaração de nulidade do ato do lançamento
estão contempladas no art 59 do Decreto no 70.235, de 1972, o qual se cinge à incompetência do
agente e preterição do direito de defesa. Não é o caso dos autos.
Noutro turno, é preciso destacar que existem elementos formais essenciais a cada
tipo de autuação, cuja ausência impõe igualmente o reconhecimento da nulidade do ato
administrativo do lançamento por dela ser possível decorrer prejuízo para defesa.
No caso concreto, estão presentes os requisitos previstos no art. 10, do Decreto no
70.235, de 1972, especialmente, nos incisos III , IV e V.
Desta feita, vale dispor que o lançamento em tela atende a todos os requisitos
legais de validade, de modo que não há qualquer sinal de nulidade apto a ser suscitado.
Ademais, a fiscalização pautou-se em elementos objetivos e verificáveis, garantindo
ao contribuinte, portanto, o amplo direito ao contraditório e à ampla defesa.
Fl. 298
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
7
Com efeito, não há que se falar em nulidade do auto de infração, motivo pelo qual
as preliminares respectivamente arguidas devem ser rejeitadas.
Da Decadência
Em preliminar recursal, a recorrente suscita a decadência parcial e aduz a extinção
do crédito tributário.
Ocorre que, conforme já exposto no acórdão recorrido, não há que se falar na sua
ocorrência.
A contribuinte suscita a ocorrência de decadência relativamente aos depósitos
bancários lançados no período de janeiro a outubro de 2005, sob o argumento de que, tratando-se
de tributo sujeito ao lançamento por homologação, o prazo quinquenal para a constituição do
crédito tributário teria se esgotado antes da lavratura do auto de infração.
A preliminar, contudo, não merece acolhida.
Nos tributos sujeitos a lançamento por homologação, a contagem do prazo
decadencial obedece às regras dos arts. 150, § 4o, e 173, I, do Código Tributário Nacional. Em
havendo pagamento antecipado, aplica-se a regra especial do § 4o do art. 150 do CTN; inexistindo
recolhimento, aplica-se a regra geral do art. 173, I, segundo a qual o prazo de cinco anos inicia-se
no primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
No caso concreto, como bem pontuado pela DRJ, a consulta à Declaração de Ajuste
Anual referente ao exercício de 2006 (ano-calendário 2005) demonstra que não houve qualquer
recolhimento de IRPF no período, o que atrai a incidência do art. 173, I, do CTN.
Assim, o prazo decadencial teve início em 01/01/2007 e se encerrou em
31/12/2011. Considerando-se que a constituição do crédito tributário ocorreu com a ciência do
auto de infração em 19/11/2010, conclui-se pela tempestividade do lançamento e, portanto, pela
inexistência de decadência.
Dessa forma, rejeita-se a preliminar arguida.
- Do Mérito
Da demonstração da Origem e Natureza Jurídica dos Depósitos – Ônus da Prova
Em suas razões recursais, o Recorrente aduz que a autoridade fiscal pretende
inverter o ônus da prova, violando o que dispõe o artigo 142, do CTN.
O lançamento em exame decorre da constatação, pela fiscalização, de que a
contribuinte manteve, nos anos-calendário de 2005 a 2007, depósitos bancários em contas de sua
titularidade junto ao Banco Itaú (nos 3162-1 e 21777-6), cujas origens não foram comprovadas por
meio de documentação hábil e idônea.
Nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996, caracteriza-se omissão de rendimentos
quando o titular da conta, regularmente intimado, deixa de demonstrar a origem e a natureza dos
Fl. 299
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
8
valores nela creditados, mediante elementos de prova capazes de vincular cada depósito à
operação que lhe deu causa. Trata-se de presunção legal relativa, que desloca para o contribuinte
o ônus de afastá-la mediante prova inequívoca.
No caso, a autoridade fiscal intimou e reintimou a contribuinte para apresentar
documentos comprobatórios da origem dos depósitos apontados (fls. 134/139 e 152/154),
concedendo-lhe oportunidade para demonstrar, individualmente, a procedência de cada crédito.
Ainda que tenham sido aceitos e excluídos do lançamento alguns valores com origem considerada
comprovada, remanesceram na base de cálculo aqueles para os quais não houve comprovação
idônea (fls. 155/160 e 171).
As justificativas apresentadas pela contribuinte — envolvendo supostos
empréstimos e doações de parentes, bem como rendimentos pagos pela empresa CIDER
Assessoria Empresarial Ltda. a título de salários, adiantamentos e reembolsos — não foram
acompanhadas de contratos devidamente formalizados, registros nas declarações de ajuste anual,
comprovantes de transferência de numerário ou outros elementos que atendessem às exigências
legais e jurisprudenciais. Em relação aos rendimentos pagos pela CIDER, a análise da DIRF (fls.
207/208) revelou que os valores declarados pela fonte pagadora não corresponderam a depósitos
identificados nas contas bancárias da contribuinte nos meses respectivos.
A alegação de aplicação do limite de exclusão previsto no inciso II do § 3o do art. 42
da Lei no 9.430/96 também não procede, pois, em todos os anos-calendário objeto da autuação, o
somatório dos depósitos de origem não comprovada superou o patamar de R$ 80.000,00,
afastando a incidência do referido dispositivo.
Nessa linha, suscita que o fisco não determinou a matéria tributável, não verificou a
existência de fato gerador do IRPF, limitando-se a incluir todos os depósitos bancários na base de
cálculo. Com isso, verbera que foi compelido a apresentar informações precisas de recursos que
transitaram em sua conta corrente no ano calendário de 2008. Complementa dispondo que lhe foi
transferida uma tarefa privativa da autoridade fiscal.
No caso dos autos, cumpre frisar que a infração objeto da insurgência recursal foi
apurada tendo como base legal o art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, sendo que
desde o início da vigência desse preceito a existência de depósitos bancários sem comprovação da
origem, após a regular intimação do sujeito passivo, passou a constituir hipótese legal de omissão
de rendimentos e/ou de receita.
É de se ver o art. 42 da Lei no 9.430/1996:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Fl. 300
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
9
Com efeito, a regra do art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996, presume a existência de
rendimento tributável, invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte
comprove a origem dos valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente
estabelecida. Trata-se, assim, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo ao
sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da origem
dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
É importante salientar que, quando o art. 42 da Lei no 9.430, de 1996 determina
que o depósito bancário não comprovado caracteriza omissão de receita, não se está tributando o
depósito bancário, e sim o rendimento presumivelmente auferido, ou seja, a disponibilidade
econômica a que se refere o art. 43 do CTN.
Nessa linha de raciocínio, verifica-se que os depósitos bancários são apenas os
sinais de exteriorização, pelos quais se manifesta a omissão de rendimentos objeto de tributação.
Os depósitos bancários se apresentam, num primeiro momento, como simples indício da
existência de omissão de rendimentos. Entretanto, esse indício se transforma na prova da omissão
de rendimentos, quando o titular das contas bancárias, tendo a oportunidade de comprovar a
origem dos recursos aplicados em tais depósitos, se nega a fazê-lo, ou não o faz satisfatoriamente.
A prova da origem dos depósitos deve ser individualizada, através de documentação que permita
identificar a origem do crédito pela coincidência de data e valor, uma vez que o § 3o do artigo 42
da Lei no 9.430/1996 requer que os depósitos sejam analisados individualizadamente.
A existência do fato jurídico (depósito bancário) foi comprovada pela Fiscalização
por meio dos dados bancários do contribuinte. Portanto, os depósitos (entradas, créditos) existem
e não foram presumidos. O que a Autoridade Fiscal presume, com base em lei e em razão do
contribuinte não se desincumbir de seu ônus, é a natureza de tal fato, ou seja, presumir que tal
fato (o fato cuja ocorrência foi comprovada) seja gerador de rendimentos ou proventos de
qualquer natureza.
Nesta nova realidade erigida pelo legislador à condição de presunção legal, a
caracterização da ocorrência do fato gerador do imposto de renda não se dá pela mera
constatação de um depósito bancário, isoladamente considerado, mas sim pela falta de
esclarecimentos da origem desses valores depositados. Ou seja, há uma correlação lógica
estabelecida pelo legislador entre o fato conhecido (ser beneficiado com depósito bancário sem
demonstração de sua origem) e o fato desconhecido (auferir rendimentos) e é esta correlação que
dá fundamento à presunção legal em comento, de que o dinheiro surgido na conta bancária, sem
qualquer justificativa, provém de receitas ou rendimentos omitidos.
A presunção em favor do Fisco transfere ao contribuinte o ônus de elidir a
imputação, mediante a comprovação com documentação própria e individualizada que justifique
os ingressos ocorridos em suas contas correntes de modo a garantir que os créditos/depósitos
bancários não constituem fato gerador do tributo devido, haja vista que pela mencionada
Fl. 301
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
10
presunção, a sua existência (créditos/depósitos bancários desacompanhada da prova da operação
que lhe deu origem), espelha omissão de receitas, justificando-se sua tributação a esse título.
O ônus da prova existe, portanto, afetando ambas as partes litigantes. Não cabe a
qualquer delas manter-se passiva, apenas alegando fatos que a favorecem, sem carrear provas
que os sustentem. Assim, cabe ao Fisco produzir provas que sustentem os lançamentos efetuados,
como, ao contribuinte as provas que se contraponham à ação fiscal. Ademais, cabe pontuar que o
litigante deveria ter sido zeloso em guardar documentos para apresentação ao Fisco, até que
ocorresse a decadência/prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se
refiram (conforme art. 195, parágrafo único do CTN).
Trata-se, pois, do ônus de munir-se de documentação probatória hábil e idônea de
suas atividades. A propósito, não cabe à autoridade julgadora afastar a presunção do art. 42, da
Lei n° 9.430/1996, com base em provas indiciárias, sendo necessário a comprovação efetiva, de
forma individualizada, acerca das origens dos depósitos, seja no sentido da procedência, seja no
sentido de causa desses depósitos.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, por meio do
enunciado da Súmula no 26:
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados, a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida, não sendo
possível invocar, portanto, o princípio do in dubio pro contribuinte para se desincumbir de ônus
probatório previsto em lei.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
No caso concreto, conforme bem enfrentado pela Delegacia da Receita Federal de
Julgamento, restou demonstrado que o lançamento se fundou em depósitos bancários de origem
não comprovada, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Diante da ausência de comprovação individualizada da origem dos créditos,
mantém-se incólume a presunção legal de omissão de rendimentos, sendo legítimo o lançamento
promovido com base na legislação de regência.
Cumpre advertir que a comprovação da origem dos recursos deve ser
individualizada, ou seja, há que existir correspondência de datas e valores constantes da
Fl. 302
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
11
movimentação bancária, a fim de que se tenha certeza inequívoca da procedência dos créditos
movimentados, consoante o §3o do art. 42 da Lei no 9.430/1996.
Assim, não é preciso a coincidência absoluta entre os dados, mas os valores
auferidos devem corresponder aos depósitos efetuados nas contas, para fins de comprovar a
origem do recurso.
E sobre a comprovação da origem dos depósitos bancários, os demais documentos
juntados aos autos não se constituem em prova hábil para refutar o lançamento, eis que não há a
comprovação individualizada da origem dos depósitos bancários, baseando as alegações no campo
das suposições, sobretudo considerando que a fiscalização já realizou a conciliação entre a
documentação apresentada e os depósitos constantes nos extratos bancários.
Nesse sentido, é mister destacar que alegações genéricas e desacompanhadas de
provas não têm o condão de afastar os lançamentos, pois compete ao sujeito passivo o ônus da
prova no tocante a fatos impeditivos, modificativos e extintivos da pretensão do fisco, como regra
geral disposta no art. 373, II, do Código de Processo Civil vigente.
Dessa forma, deve ser aplicado o entendimento preconizado na Súmula CARF n° 32,
eis que o sujeito passivo não logrou êxito em comprovar que, de fato, os depósitos bancários
pertenciam a terceiros. Vejamos:
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da
conta por terceiros.
Certo é que as alegações apresentadas pelo Recorrente devem vir acompanhadas
das provas documentais correspondentes, especialmente para combater uma presunção legal
(relativa) como a do presente feito, não sendo suficiente juntar uma massa de documentos
aleatórios, sem a devida correlação com os fatos geradores tributários.
Argumentações com ausência de prova enseja o indeferimento da pretensão, haja
vista a impossibilidade de se apurar a veracidade das alegações.
Além disso, conforme já apontado, o ato de provar não é sinônimo de colocar à
disposição do julgador uma massa de documentos, sem a mínima preocupação em correlaciona-
los um a um com a movimentação bancária listada pela autoridade tributária, num exercício de
ligação entre documento e o fato que se pretende provar.
Cabe destacar que não basta para comprovar a origem dos valores depositados,
declinar a pessoa do depositante e/ou apresentar justificativas desacompanhadas de
documentação comprobatória dos fatos, eis que a comprovação a que se refere a lei deve ser
entendida como a explicitação do negócio jurídico ou do fato que motivou o depósito, além,
obviamente, da pessoa do depositante.
Como se vê, o que é tributado é o valor creditado em conta bancária que o
contribuinte não comprovou, por documentação hábil e idônea, a sua origem, de modo a permitir
Fl. 303
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
12
a correta avaliação do cumprimento das normas específicas de tributação em razão da natureza
do numerário.
Assim, não estamos diante de uma mera aplicação de penalidade pela falta de
apresentação de documentos, mas diante de uma exigência que incide sobre montante
depositado em conta de depósito que o contribuinte, regularmente intimado, não aclarou de onde
e por qual motivo recebeu o numerário.
Neste sentido, não comprovada a origem, o crédito em conta assume feição de
rendimento disponível, incidindo sobre este a regra geral que é a incidência tributária.
Parece evidente que o espírito da norma é evitar que o titular da movimentação
financeira, que é quem teria a maior facilidade de indicar a fonte dos recursos, deixasse para o
Fisco toda a tarefa de identificar a origem e a natureza dos créditos em suas contas bancárias.
A lei inverteu o ônus da prova, atribuindo ao titular da conta bancária o dever de
aclarar a origem dos valores.
Contudo, tendo em vista que a regra, no caso de pessoa física, é a tributação na
Declaração de Ajuste Anual, a necessidade de que o contribuinte demonstre não apenas a origem
de seus rendimentos é para que tenha a oportunidade de apresentar elementos impeditivos,
extintivos ou modificativos do direito do Fisco constituir o crédito tributário mediante lançamento,
demonstrando a natureza dos valores recebidos para que, sendo estes isentos, não haja qualquer
incidência tributária ou, sendo estes submetidos à tributação diferenciada, sejam aplicadas as
respectivas normas tributárias.
Não obstante, como já exposto, A Recorrente se limitou a tratar de questões
formais do lançamento, deixando de aproveitar a oportunidade de aclarar a origem e a natureza
dos valores movimentados.
Assim, não há elementos que apontem, inequivocamente, qualquer mácula no
lançamento fiscal, sendo certo que a falta de indicação individualizada dos créditos, das
respectivas origens e quando e onde tais valores foram submetidos à tributação inviabiliza o
acolhimento de qualquer argumento recursal.
Portanto, sem razão A recorrente.
- Dos Empréstimos
No tocante à afirmação de que diversos créditos identificados pela fiscalização
decorreriam de doações efetuadas por parentes, cumpre salientar que, para a sua comprovação,
seria imprescindível que a contribuinte apresentasse:
a) contratos de doação devidamente assinados e registrados pelas partes na
ocasião da celebração dos respectivos acordos;
b) a comprovação de que as doações foram regularmente informadas nas
Declarações de Ajuste Anual da interessada;
Fl. 304
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
13
c) a demonstração de que os doadores possuíam disponibilidade financeira para
efetivar as doações; e
d) a prova da efetiva transferência do numerário entre doador e donatário.
Ademais, no que tange a contratos de mútuo ou de doação, é necessário que estes
contem com requisitos idôneos, a fim de que possam ostentar aptidão para provar as declarações
neles contidas. No caso, tais instrumentos não possuem força para comprovar, por si só, a
veracidade dos fatos declarados, conforme dispõe o parágrafo único do art. 368 do Código de
Processo Civil:
Art. 368. As declarações constantes do documento particular, escrito e assinado,
ou somente assinado, presumem-se verdadeiras em relação ao signatário.
Parágrafo único. Quando, todavia, contiver declaração de ciência, relativa a
determinado fato, o documento particular prova a declaração, mas não o fato
declarado, competindo ao interessado em sua veracidade o ônus de provar o fato.
Esse dispositivo legal deixa claro que as declarações presumem-se verdadeiras
apenas em relação àqueles que participaram do ato. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça
já firmou entendimento de que “a presunção juris tantum de veracidade do conteúdo do
instrumento particular é invocável tão-somente em relação aos seus subscritores” (STJ, Acórdão
Unânime, 4a Turma, REsp 33.200-3/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, in RSTJ 78:269).
O Código Civil vigente (Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002) também limita a
presunção de veracidade dos documentos particulares e define seus efeitos perante terceiros:
Art. 219. As declarações constantes de documentos assinados presumem-se
verdadeiras em relação aos signatários.
Parágrafo único. Não tendo relação direta, porém, com as disposições principais
ou com a legitimidade das partes, as declarações enunciativas não eximem os
interessados em sua veracidade do ônus de prová-las.
Dessa forma, o ordenamento jurídico protege o documento que se reveste de
presunção de veracidade, admitindo a redução de seu valor probatório somente diante de prova
em contrário. Por outro lado, documentos que não gozam dessa presunção podem ser rejeitados
como prova, independentemente de prévia invalidação de sua autenticidade ou veracidade, desde
que existam fundamentos que justifiquem sua desconsideração.
Saliente-se que empréstimos são negócios jurídicos que pressupõem a devolução
do bem fungível tomado emprestado em equivalentes quantidade, qualidade e gênero. O caráter
essencial do empréstimo é sua temporariedade que deve estar devidamente consignada no
contrato para a devida caracterização do negócio subjacente.
Para comprovar origem de depósitos bancários, empréstimos realizados com
terceiros, pessoa física ou jurídica, além de estarem consignados nas declarações de imposto de
renda do mutuante e do mutuário, devem estar comprovados, por meio de documentação hábil e
Fl. 305
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
14
idônea, a sua contratação, a efetiva transferência de numerário do credor para o tomador,
coincidente em datas e valores, e a quitação pelo devedor da dívida contraída.
É necessário também que seja compatível com os rendimentos e disponibilidades
financeiras declarados pelo mutuante, nas respectivas datas de entrega e recebimento dos
valores.
A informalidade dos negócios entre as partes não pode eximir o contribuinte de
apresentar prova da efetividade das transações.
A informalidade diz respeito apenas a garantias mútuas que deixam de ser exigidas
em razão da confiança entre as partes - um empréstimo sem nota promissória, ou entre
familiares, por exemplo -, mas não se pode querer aplicar a mesma informalidade ou vínculo de
confiança na relação do contribuinte com a Fazenda Pública.
A relação entre Fisco e contribuinte é de outra natureza: é formal e vinculada à lei,
sendo a lei firme ao exigir, no caso dos depósitos bancários, que a comprovação seja feita por
meio de “documentação hábil e idônea”.
Ademais, em razão de, na pessoa física, o recebimento de empréstimo não ser
considerado como rendimento do beneficiário, o Fisco deve tomar certas precauções e exigir
provas confirmatórias do empréstimo alegado, tornando-se crucial a demonstração do fluxo
financeiro dos recursos, pois seria muito fácil para o contribuinte receber diversos rendimentos
sujeitos à tributação e declará-los como oriundos de mútuo com intuito de elidir a cobrança do
imposto.
Por tais razões, rejeita-se a pretensão recursal.
- Das diligências, Juntada de novos documentos e perícia
O tema não requer maior discussão, eis que já sumulado conforme preconiza a
Súmula CARF 163, a saber:
Súmula CARF no 163
Aprovada pelo Pleno em sessão de 06/08/2021 – vigência em 16/08/2021
O indeferimento fundamentado de requerimento de diligência ou perícia não
configura cerceamento do direito de defesa, sendo facultado ao órgão julgador
indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou impraticáveis. (Vinculante,
conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
O pedido formulado pelo contribuinte para produção de novos argumentos, provas,
diligências e perícias foi, portanto, corretamente indeferido pela DRJ.
Conforme destacou a decisão recorrida, o ônus da prova incumbe à parte que alega,
devendo o contribuinte instruir a impugnação com os elementos de prova disponíveis, sob pena
de preclusão, nos termos do art. 16 do Decreto no 70.235/1972 e do art. 57 do Decreto no
Fl. 306
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.873 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10803.000060/2010-11
15
7.574/2011. A apresentação de provas em momento posterior somente é admitida em hipóteses
excepcionais, como fato superveniente ou força maior, o que não se verifica no caso concreto.
A autoridade julgadora não está obrigada a suprir a deficiência probatória da parte
mediante a realização de diligências ou perícias, que têm por finalidade apenas o aprofundamento
de fatos já provados ou o confronto de provas constantes dos autos. Não cabe à perícia suprir
ausência de prova que deveria ter sido apresentada pelo impugnante/recorrente.
No caso, não houve demonstração da necessidade de conhecimento técnico
especializado nem foram preenchidos os requisitos legais para formulação válida do pedido de
perícia, como a indicação de quesitos e do perito assistente, nos termos do art. 16, IV e §1o, do
Decreto no 70.235/1972. Assim, o pedido foi corretamente considerado como não formulado.
Dessa forma, é legítima a rejeição dos requerimentos, ante a ausência de elementos
técnicos relevantes não compreensíveis pela autoridade julgadora, a quem compete, de forma
livre e fundamentada, avaliar a necessidade de produção de prova complementar, nos termos do
art. 18 do Decreto no 70.235/1972.
Assim, não há o que acolher.
- Da Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário para rejeitar as preliminares e, no
mérito, negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 307
DF CARF MF
Original